Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelações interpostas pelas partes demandantes, em face à sentença proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueres, proposta por DÉLIA MARIA CÉSAR RODRIGUES em desfavor de MOIN MOHAMMAD SABTI SABAH. Em suas razões recursais, o requerido defendeu, apenas, a necessidade de dilação de prazo para desocupação do imóvel e pugnou, ao final, pela suspensão da “desocupação e despejo conforme decisão do Supremo Tribunal Federal e prorrogando o prazo de desocupação de 30 (trinta) para 60 (sessenta) dias” (ID. 43597194). Todavia, em 09/02/2023, o réu informou “que iniciou a retirada das mercadorias da loja para realização da entrega voluntária do imóvel” e requereu “o prazo para entrega voluntária até a data de 16 de fevereiro de 2023” (ID. 43597220). A Oficiala de Justiça certificou que, em diligência realizada no dia 13/02/2023, procedeu ao despejo (ID. 43597222). Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o requerido para que, no prazo de dez dias, manifeste-se a respeito de seu interesse recursal, em razão da perda superveniente da pretensão formulada em seu apelo. Com relação à apelação interposta pela autora, verifica-se que o comprovante de pagamento (ID. 43597189) não apresenta a devida indicação do número do código de barras correspondentes à guia de recolhimento do preparo (ID. 43597190). Considerando que a regularidade do preparo deve ser comprovada pela juntada da respectiva guia e comprovante de pagamento e, em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do CPC, faculto à recorrente sanar o defeito em cinco dias, nos termos do artigo 1.007 § 4o do CPC. Transcorridos os prazos ora fixados, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12